Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa natural beneficiária de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O CPC, art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 5. Possível a aferição da hipossuficiência tendo como parâmetro a R. 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que fixa como teto de renda familiar o valor de cinco salários-mínimos. 6. Demonstrada a percepção de benefício previdenciário inferior ao limite estabelecido, sem outros rendimentos, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
IV.DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0701336-89.2024.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024, p. 26.06.2024.